Tribunal: TJDFT
Processo: 0730195-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730195-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSEIAS MOURA ASSUNCAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSEIAS MOURA ASSUNÇÃO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos do procedimento comum cível no 0729315-91.2022.8.07.0001. A declaração de incompetência ocorreu no pronunciamento judicial de ID 133165283 do processo originário, decisão proferida em 09/08/2022. O patrono do autor registrou ciência em 13/08/2022, cuja data limite para manifestação findou em 02/09/2022. O próprio recorrente assevera que o termo final para apresentação do recurso ocorreria em 01/09/2022. (ID 39165305, Pág. 3) No entanto, o presente recurso foi interposto em 12/09/2022, em princípio, intempestivamente. Instado a se manifestar quanto à tempestividade do recurso, o agravante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, ID 39787654. É o necessário, DECIDO. Nos termos do § 3o do art. 1010 do Código de Processo Civil, os Tribunais de segunda instância possuem a incumbência de proceder ao exame de admissibilidade dos recursos. Com efeito, nos termos do inciso III do art. 932 do mencionado diploma normativo, incumbe ao relator designado não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto às intimações e fluência dos prazos processuais no mês de setembro de 2022, entre os dias do registro de ciência da r. decisão combatida, ocorrido em 13/08/2022 (patrono Ana Carla Mendes de Oliveira, às 18h29min19ss), e o termo final para apresentação do recurso, dia 02/09/2022, houve apenas uma prorrogação de prazo, devido à indisponibilidade do Sistema PJe ocorrido em 16/08/2022. (https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br) Considerando que o recurso foi interposto 12/09/2022, quando o prazo final ocorreu em 02/09/2022, verifica-se que o presente recurso padece de vício insanável - intempestividade, o qual obsta de plano o seu conhecimento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento em razão de sua intempestividade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Informe-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator